Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÍCIO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de débitos oriundos de cédula de crédito bancário, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular (CC, art. 206, § 5o).
2. Os arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1oe 2o, do CPC definem que o despacho ordenador da citação, mesmo proferido por juiz incompetente, operará a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação ocorra no prazo de 10 (dez) dias.
3. Conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula n 106 do STJ “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
4. Considerando que a ação foi intentada dentro do prazo prescricional e não podendo ser o retardamento na realização da citação imputada ao autor/apelado, escorreita a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição e constituiu o título executivo judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.